Tribunal: TJMT
Processo: 1042580-74.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042580-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ ZECZKOSKI - CPF: 311.055.302-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PAZOPANIBE. LEIOMIOSSARCOMA METASTÁTICO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A INDICAÇÃO ESPECÍFICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE 61. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Pazopanibe a paciente diagnosticado com leiomiossarcoma metastático, após insucesso de quatro linhas de quimioterapia, sob alegação de afronta aos Temas n.º 6 e n.º 1.234 da repercussão geral do STF e à Súmula Vinculante n.º 61.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS para a indicação terapêutica específica, observa os parâmetros fixados nos Temas n.º 6 e n.º 1.234 da repercussão geral e na Súmula Vinculante n.º 61; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O uso de medicamento incorporado ao SUS para indicação diversa daquela prevista em protocolo clínico submete-se ao regime jurídico aplicável aos medicamentos não incorporados para a enfermidade específica, conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF.

4.

A prescrição do Pazopanibe decorre de avaliação técnica realizada por médica oncologista vinculada ao SUS, responsável pelo acompanhamento do paciente, sem que o Estado tenha apresentado parecer técnico especializado apto a afastar a indicação clínica ou demonstrar alternativa terapêutica eficaz.

5.

A ausência de incorporação do medicamento em protocolo clínico específico, por si só, não afasta a probabilidade do direito quando demonstradas a gravidade da doença, a falha das terapias anteriormente disponibilizadas e a imprescindibilidade do tratamento prescrito.

6.

Os requisitos fixados pelo STF encontram-se, em juízo de cognição sumária, suficientemente demonstrados, diante da negativa administrativa, da incapacidade financeira do paciente, do registro sanitário do medicamento na ANVISA e da imprescindibilidade clínica comprovada por laudo médico circunstanciado.

7.

O histórico clínico evidencia a ineficácia das alternativas terapêuticas anteriormente empregadas, afastando a alegação genérica de existência de tratamento padronizado disponível no SUS.

8.

A evidência científica constante dos autos, especialmente o estudo PALETTE, e a Nota Técnica n.º 429054 do NATJus conferem respaldo ao tratamento indicado, sem apontar ausência de eficácia, segurança ou adequação clínica do medicamento.

9.

O perigo de dano está caracterizado pela existência de neoplasia maligna metastática com progressão da doença após múltiplas linhas terapêuticas, sendo a demora no fornecimento do medicamento apta a comprometer a efetividade do tratamento e agravar o estado clínico do paciente.

10.

O agravante limita-se a reiterar argumentos anteriormente apreciados, sem demonstrar erro na decisão monocrática ou apresentar fato novo capaz de justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para a indicação terapêutica específica, sujeita-se ao regime jurídico dos medicamentos não incorporados para fins de controle judicial.

2.

A ausência de incorporação do medicamento em protocolo clínico específico não impede a concessão de tutela de urgência quando demonstrados a imprescindibilidade clínica, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis, a incapacidade financeira do paciente e o registro sanitário do fármaco.

3.

A prescrição fundamentada por médico especialista vinculado ao SUS, não infirmada por parecer técnico equivalente, constitui elemento relevante para a demonstração da probabilidade do direito.

4.

A reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentação de fato novo ou demonstração de erro de julgamento, não autoriza a reforma da decisão em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 1.021; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n.º 6 da Repercussão Geral; STF, Tema n.º 1.234 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante n.º 61.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 339078374), contra a decisão monocrática
proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, nos autos do “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pela parte agravante
, que, conheceu e negou provimento, cuja parte dispositiva, foi assim lançada
(ID. 332356858)
:

“(...)

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

Considerando o enunciado n.º 02, da VI, Jornada de Direito da Saúde do CNJ,
fixo o prazo de 06 (seis) meses para renovação da prescrição médica
, com a definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médica, a serem apresentados ao setor responsável pela dispensação, sob pena de perda de eficácia da medida.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO, argumenta, em síntese, que a decisão monocrática, ao manter a tutela de urgência deferida na origem, deixou de observar os precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como a Súmula Vinculante n.º 61.

Sustenta que o medicamento pleiteado, embora registrado na ANVISA e incorporado ao SUS para indicação terapêutica diversa, deve ser considerado, para a patologia da parte autora, como tecnologia não incorporada, razão pela qual a concessão judicial depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF.

Aduz que tais requisitos não foram demonstrados, afirmando inexistir negativa administrativa imputável ao Estado, ausência de comprovação de mora ou ilegalidade da CONITEC quanto à incorporação do fármaco para a doença em questão, falta de demonstração da impossibilidade de utilização das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, inexistência de evidências científicas robustas que comprovem a superioridade do tratamento requerido e insuficiência do laudo médico para evidenciar a imprescindibilidade clínica do medicamento.

Defende, ainda, que o simples registro sanitário não impõe ao Poder Público o dever de fornecimento e requer a reforma da decisão monocrática para que seja revogada a tutela concedida e julgado improcedente o pedido de fornecimento do medicamento.

A parte agravada, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de
LUIZ ZECZKOSKI,
apresentou
contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso (ID. 350021895).

O MUNICÍPIO DE SINOP, MT, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 352252381).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do vertente agravo de interno (ID. 362404881).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR.
GILBERTO
LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 339078374), contra a decisão monocrática
proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, nos autos do “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pela parte agravante
, que, conheceu e negou provimento
(ID. 332356858).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)” (grifo nosso).

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, as razões deduzidas pelo agravante não comportam acolhimento.

O agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado o controle da decisão unipessoal proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal. Para tanto, exige-se que a parte recorrente demonstre, de forma concreta, eventual equívoco na conclusão adotada, não bastando a mera reiteração das teses já examinadas no recurso originário.

No caso, o ESTADO DE MATO GROSSO argumenta, em síntese, que a decisão monocrática teria deixado de observar os Temas n.º 6 e n.º 1.234 da repercussão geral, bem como a Súmula Vinculante n.º 61, ao manter a tutela de urgência para fornecimento do medicamento Pazopanibe. Defendendo que, embora o fármaco possua registro na ANVISA e esteja incorporado ao SUS para indicação terapêutica diversa, deve ser considerado tecnologia não incorporada para tratamento do leiomiossarcoma metastático.

A insurgência, entretanto, não afasta os fundamentos adotados na decisão recorrida.

De início, é pertinente reconhecer que, para fins de aplicação dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, o uso de medicamento fora da indicação contemplada em política pública específica deve ser analisado segundo o regime jurídico dos medicamentos não incorporados ao SUS. O Tema n.º 1.234 inclui, nessa categoria, os medicamentos previstos em PCDT para outras finalidades.

Todavia, essa premissa não conduz automaticamente à reforma da decisão agravada.

Ainda que o caso seja examinado sob os critérios estabelecidos nos Temas n.º 6 e n.º 1.234 do STF e na Súmula Vinculante n.º 61, os elementos constantes dos autos demonstram, nesta fase de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos necessários à manutenção da tutela de urgência.

A decisão de origem registrou que a parte autora foi diagnosticada com leiomiossarcoma metastático, neoplasia maligna de partes moles, com metástases pulmonares e hepáticas confirmadas, e que já havia sido submetida a quatro linhas sucessivas de quimioterapia sistêmica, todas sem resposta terapêutica satisfatória, com progressão tumoral documentada (ID. 213614829).

Também consta dos autos que a prescrição do Pazopanibe 800mg/dia foi realizada pela médica oncologista Dra. Silvia Nardozza Santerini, inscrita no CRM-MT n.º 11269, médica oncologista credenciada ao Sistema Único de Saúde e vinculada à ala oncológica do Hospital Santo Antônio, responsável pelo acompanhamento do paciente (ID. 213454339).

Esse dado é relevante. A indicação terapêutica não decorre de simples preferência da parte, mas de avaliação feita por profissional especialista, integrante da própria rede pública de saúde, que acompanha diretamente o quadro clínico do paciente.

O Estado, por sua vez, não apresentou parecer técnico de igual especialidade capaz de infirmar a prescrição médica ou demonstrar a existência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS.

A negativa administrativa foi fundada, essencialmente, na ausência de incorporação do medicamento em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas específico para leiomiossarcoma metastático. Tal circunstância, isoladamente, não se mostra suficiente para afastar a probabilidade do direito, especialmente diante da gravidade da doença, da falha das terapias anteriores e da prescrição fundamentada por médica oncologista vinculada ao SUS.

Quanto aos requisitos fixados pelo STF, verifica-se que houve negativa administrativa expressa; a incapacidade financeira foi demonstrada, considerando o custo mensal estimado do tratamento, de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), e a renda mensal informada do paciente, de aproximadamente R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); o medicamento possui registro sanitário na ANVISA; e a imprescindibilidade clínica está amparada em laudo médico circunstanciado.

Além disso, a impossibilidade de substituição por alternativa terapêutica disponível no SUS decorre do próprio histórico clínico do paciente, que já foi submetido a quatro esquemas quimioterápicos sem sucesso. Assim, a alegação genérica de existência de tratamentos padronizados não supera a demonstração concreta de falha das opções anteriormente utilizadas.

A evidência científica também foi apreciada na decisão agravada. Consta dos autos referência ao estudo PALETTE, ensaio clínico randomizado de fase III, publicado na revista The Lancet, que demonstrou benefício do Pazopanibe em pacientes com sarcomas de partes moles avançados refratários à quimioterapia prévia.

Ressalte-se, ainda, que a Nota Técnica n.º 429054 do NATJus reconheceu o registro do medicamento na ANVISA, a existência do estudo PALETTE e a adequação da prescrição médica ao quadro clínico apresentado. A conclusão desfavorável decorreu da ausência de incorporação do medicamento em lista oficial do SUS para a situação clínica específica, e não da constatação de ineficácia, inadequação ou insegurança do tratamento.

Dessa forma, a manifestação técnica não afasta a probabilidade do direito. Ao contrário, confirma aspectos relevantes para a análise da tutela de urgência: registro sanitário, respaldo científico e compatibilidade da prescrição com o quadro clínico do paciente.

O perigo de dano também está devidamente caracterizado. Trata-se de paciente com neoplasia maligna metastática, progressão documentada após múltiplas linhas terapêuticas e indicação de tratamento por especialista. A demora no fornecimento do medicamento pode comprometer a efetividade terapêutica, agravar o estado clínico e aumentar o risco à vida e à integridade física da parte autora.

Nesse contexto, a decisão monocrática recorrida aplicou corretamente o art. 300 do Código de Processo Civil, os arts. 6º e 196 da Constituição Federal e os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado à política pública específica.

Não se verifica, portanto, violação aos Temas n.º 6 e n.º 1.234 da repercussão geral, nem à Súmula Vinculante n.º 61. O que se constata é que, diante das peculiaridades do caso concreto, os requisitos exigidos para a manutenção da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados.

Por fim, observa-se que o agravante não apresenta fato novo ou fundamento jurídico capaz de modificar a conclusão adotada na decisão monocrática. O recurso apenas renova argumentos já examinados no agravo de instrumento, sem demonstrar erro na valoração dos elementos constantes dos autos.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

Registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026